Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-10.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo dos corréus locatários. Alegação de que o imóvel lhes foi entregue sem condições de habitabilidade, em razão de vazamentos e infiltrações. Alegação, ainda, de que as chaves foram entregues em dezembro de 2020, sendo descabida a cobrança de aluguéis e encargos posteriores a

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo dos corréus locatários. Alegação de que o imóvel lhes foi entregue sem condições de habitabilidade, em razão de vazamentos e infiltrações. Alegação, ainda, de que as chaves foram entregues em dezembro de 2020, sendo descabida a cobrança de aluguéis e encargos posteriores a tal data. Conquanto comprovada a ocorrência de vazamentos e infiltrações, não houve prova de recusa peremptória dos locadores na solução do problema. Locatários que não poderiam simplesmente suspender de forma unilateral o pagamento dos locatícios. Alegações dos recorrentes que se mostram contraditórias, na medida em que, ao mesmo tempo que afirmam não terem suspendido os pagamentos em razão dos problemas existentes no imóvel, afirmam também que resolveram entregar as chaves em decorrência dos vícios ocultos no bem, sem qualquer demonstração de pagamento. Não comprovação de que o imóvel foi efetivamente desocupado em dezembro de 2020, devendo prevalecer a data constante no termo de entrega de chaves juntado pelos autores à fl. 68 (25/03/2021), devidamente assinado pelos ex-inquilinos. Réus que não lograram se desincumbir do ônus de provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores (art. 373, II, CPC). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.